Tribunal: TJBA
Processo: 0502820-28.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0502820-28.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUIZ ANTONIO DA SILVA HAGGE Advogado(s): LUIZ ANTONIO DA SILVA HAGGE, FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e, em sede de remessa necessária, reformou a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária ajuizada em face do Município de Lauro de Freitas.. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se o acórdão impugnado incorreu em omissões, contradições ou obscuridades, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado examina de forma clara, lógica e coerente todas as questões jurídicas relevantes, não se verificando qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. A alegação de que o acórdão teria partido de “falsa premissa” é afastada com base na fundamentação expressa de que não basta demonstrar a existência de comissionados ou terceirizados em funções típicas de procurador municipal, sendo imprescindível a comprovação de cargos efetivos vagos, criados por lei. Não há contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado, tratando-se de mera insatisfação com o resultado, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de cargos efetivos vagos criados por lei inviabiliza a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, ainda que demonstrada a existência de comissionados em funções típicas do cargo. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura vício apto a autorizar a oposição de embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, §1º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: Não consta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502820-28.2018.8.05.0150, em que figuram como EMBARGANTE LUIZ ANTONIO DA SILVA HAGGE e como EMBARGADO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desª Maria da Purificação da Silva Relatora